Tribunal: TJDFT
Processo: 0011235-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011235-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 47002426, o SINDIRETA impugnou os cálculos apresentados pelo DF e apresentou a planilha de ID: 47002428. O Distrito Federal foi intimado, por duas vezes, a se manifestar sobre os argumentos contábeis do credor, todavia, quedou-se inerte (ID: 48513642 e 50068222). Os EE n. 00112002-27.2008.8.07.000 transitaram em julgado. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 25075949). Passo a decidir. Os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do CC e da súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros. Tendo em vista que as planilhas do exequente, apresentadas no ID: 47002428, foram elaboradas sem a ocorrência de anatocismo e indicaram os devidos valores nominais de CARLOS JOSE JESUS DE OLIVEIRA, sua HOMOLOGAÇÃO é medida que se impõe. Ademais, o DF não impugnou os valores. A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do credor de ID: 47002428 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, proceda-se à expedição das RPV em favor de ADRIANA MARIA POLLOZON SOTERIO, ALBERTO NEVES PEREIRA, ALEXANDRE ARAUJO SOARES, ALEXANDRE DO NASCIMENTO, ANA LUCIA LEMOS E PINHEIRO, ARIOSVALDO ROCHA VIEIRA e CARLOS JOSE JESUS DE OLIVEIRA, com destaque dos honorários contratuais, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 17 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador